Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O A agravante RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA manifestou a desistência do recurso, em razão da realização de acordo extrajudicial. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência formulada por RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA. Transitada em julgado esta decisão, promova a Secretaria da Turma a exclusão do nome da agravante RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA do polo ativo do presente recurso, assim como dê cumprimento ao que foi determinado na decisão de ID 2038252, para que também seja excluído o nome da agravante RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito, em razão da manifestação de interesse da agravante MALDIVIAS COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator